Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703573-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: JAQUELINE FRACAO DE OLIVEIRA ALVIM DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: ADAMIR DE AMORIM FIEL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que o e. Juízo originário já teria determinado a consulta ao Sisbajud na modalidade "teimosinha" (objeto do presente agravo de instrumento). Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator